Tribunal: STF
Processo: HC 244260
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Daiane Rolim dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ. 



    2. Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, a "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 9/5/2023). 



    3. "O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena superior a 4 e não excedente a 8 anos, em razão da reincidência da acusada, a teor do art. 33, §§ 2º, do Código Penal" (HC n. 470.694/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 23/10/2018). 



    4. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2.522.067AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese, seja admitida a redução da pena abaixo do limite mínimo legal. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 158), fixou a seguinte tese: 



    “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme refletem, em casos análogos, os seguintes acórdãos: HC 144.805-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 147.418/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 187.175-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 118.996/DF, Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena da paciente, porquanto o pleito de redução da pena imposta para abaixo do mínimo legal em decorrência do reconhecimento de atenuante genérica (confissão espontânea, no caso) é contrário à orientação desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente